Tribunal: TJMT
Processo: 1083893-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1083893-12.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL)
RECORRIDO: ROBSON DE ARRUDA SUSIN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417 DO STF REJEITADA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA DE PROCESSO CONEXO. RECONHECIMENTO PELA RÉ DE FORTUITO INTERNO EM DEMANDA DE PASSAGEIRA DO MESMO VOO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO (HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS). DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 4.000,00. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo passageiro. A demanda decorre de grave falha na prestação do serviço em voo com trajeto envolvendo o Rio Grande do Sul, conexão em São Paulo e destino final em Cuiabá, no qual o autor, sem qualquer assistência material da transportadora, precisou custear do próprio bolso despesas com hospedagem, alimentação, farmácia e taxas extras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em definir: (i) se é cabível a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF; (ii) se a prova emprestada de processo conexo, demonstrando que a ré admitiu falha operacional interna, afasta a tese de força maior; (iii) se a ausência de assistência material gera o dever de ressarcimento dos gastos efetuados pelo passageiro; (iv) se o evento configura dano moral in re ipsa e se o valor de R$ 4.000,00 atende à proporcionalidade; e (v) se cabe condenação da ré por litigância de má-fé suscitada em sede de contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de sobrestamento pelo Tema 1.417 do STF deve ser refutada. A documentação carreada aos autos, caracterizada como prova emprestada válida do processo n. 1077646-15.2025.8.11.0001 (movido por Viviane Cristina Kawamoto Pivetta, passageira do mesmo voo), demonstra de forma inconteste que a própria companhia aérea alegou naquele feito que as alterações decorreram de fatores operacionais internos. Admitir a tese de "força maior" no presente feito configuraria inaceitável violação à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), consolidando o cenário como nítido fortuito interno.
4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, de forma que a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se eximindo a fornecedora de prestar a assistência material imperativa.
5. Restou cabalmente comprovado pelos documentos fiscais juntados que, diante da desassistência da companhia, o autor precisou arcar com vultosos gastos essenciais com pernoite (R$ 1.291,48), alimentação (R$ 1.571,54), farmácia (R$ 233,00) e taxas (R$ 200,00), impondo-se a manutenção da condenação ao ressarcimento integral dos danos materiais decorrentes do descumprimento da Resolução 400 da ANAC.
6. A falha na prestação do serviço materializada no longo atraso, associada à omissão da transportadora em prestar amparo mínimo ao consumidor em momento de vulnerabilidade, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral presumido (in re ipsa).
7. O montante fixado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequado, proporcional e consentâneo com os parâmetros reiteradamente adotados por esta 3a Turma Recursal para compensar os abalos sofridos em eventos de tal magnitude, sem promover o enriquecimento sem causa da parte lesada.
8. Não há falar em aplicação de multa por litigância de má-fé postulada nas contrarrazões, visto que a interposição do recurso inominado constitui mero exercício constitucional da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A admissão expressa de fortuito interno (falha operacional) pela companhia aérea em processo conexo de passageiro do mesmo voo inviabiliza a arguição de força maior e afasta o sobrestamento previsto no Tema 1.417/STF. 2. O descumprimento do dever de assistência material imposto pela ANAC atrai a responsabilidade objetiva da transportadora, ensejando a devolução integral dos danos materiais comprovados e a reparação por danos morais in re ipsa. 3. O valor da indenização deve ser mantido quando pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade."
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução no 400/2016 da ANAC; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 372.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083893-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON DE ARRUDA SUSIN - CPF: 012.377.111-00 (RECORRIDO), BRUNO JORGE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 023.230.221-99 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026